Tribunal: TJES
Processo: 5000831-28.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000831-28.2019.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: LE SAC COMERCIAL CENTER COUROS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO INTEGRATIVA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal opostos por Le Sac Comercial Center Couros Ltda., integrada por decisões em embargos de declaração, na qual se declarou a nulidade de autos de infração e se estendeu a anulação às CDAs nº 06728/2016 e 06811/2016, com alegação recursal de (I) nulidade por ausência de fundamentação específica na extensão da anulação em sede de aclaratórios; e (II) necessidade de arbitramento dos honorários por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 2 questões em discussão: (I) definir se a decisão integrativa proferida em embargos de declaração é nula por ausência de fundamentação específica ao declarar nulidade de autos de infração e estender a anulação às CDAs indicadas; (II) estabelecer se é cabível o arbitramento dos honorários por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A fundamentação constitui elemento essencial da sentença, nos termos do art. 489, II, do CPC, e garantia constitucional prevista no art. 93, IX, da CF.

A decisão integrativa limita-se a declarar genericamente a nulidade de dois autos de infração no dispositivo, sem enfrentar as teses de defesa da Fazenda Pública e sem explicitar fundamentos fáticos e jurídicos que sustentem a ilegalidade reconhecida.

A decisão que anula auto de infração sem analisar a subsunção do fato à norma tributária não atende ao requisito de motivação adequada, sobretudo quando altera decisão anterior favorável ao ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É nula a decisão integrativa proferida em embargos de declaração que declara, de forma genérica e sem fundamentação específica, a nulidade de autos de infração e a extensão da anulação a CDAs, por violação ao dever de motivação previsto no art. 489, II, do CPC e no art. 93, IX, da CF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
5000831-28.2019.8.08.0024
.

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

APELADA: LE SAC COMERCIAL CENTER COUROS LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a sentença de id 12135178, integrada pelas decisões de embargos de declaração de ids 12135184 e 12135192 que julgou procedentes os embargos à execução fiscal opostos por Le Sac Comercial Centre Couros Ltda.

Em suas razões recursais (id 12135186 e 12135194), o Estado sustenta a nulidade da sentença por ausência de fundamentação específica alegando que a extensão da anulação às CDAs nn. 06728/2016 e 06811/2016 em sede de aclaratórios não foi devidamente motivada; e a necessidade de arbitramento dos honorários por equidade.

A decisão integrativa de id 12135184 padece de nulidade por ausência de fundamentação. O magistrado limitou-se a declarar a nulidade de dois autos de infração de forma genérica no dispositivo, sem enfrentar as teses de defesa da Fazenda Pública ou evidenciar os fundamentos fáticos e jurídicos que sustentariam a ilegalidade reconhecida.

A fundamentação é elemento essencial da sentença (art. 489, II, CPC) e garantia constitucional (art. 93, IX, CF). A decisão que anula um auto de infração sem analisar a subsunção do fato à norma tributária, especialmente quando modifica decisão anterior favorável ao ente público, não cumpre o requisito de motivação adequada.

Posto isso, dou provimento ao recurso para reconhecer a nulidade da decisão de id 12135184 e determinar o retorno do processo ao juízo de origem para que profira nova decisão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o judicioso voto de relatoria.